Tribunal: TJMT
Processo: 1009540-26.2024.8.11.0004
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009540-26.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THALIA RIBEIRO MARTINS - CPF: 044.315.791-09 (RECORRENTE), ALINE RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 113.291.587-25 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano para caracterização do dever de indenizar.

2. Não houve comprovação de comunicação prévia do cancelamento do voo à consumidora, tampouco da prestação da assistência devida, como alimentação, hospedagem e transporte, agravando os transtornos vivenciados.

3. A perda do voo internacional e a consequente frustração da viagem extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação ao patrimônio moral da parte autora.

4. O valor arbitrado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso em casos análogos.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., interpõe recurso inominado (Id.
297344870)
, no qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

THALIA RIBEIRO MARTINS, em contrarrazões (Id. 297344875), requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025